Tribunal: TJSP
Processo: 1503004-04.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503004-04.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante TIAGO
ADAO SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503004-04.2019.8.26.0099 -Voto no 36.177.
2
Apelação Criminal no 1503004-04.2019.8.26.0099 – Bragança Paulista.
Apelante: Tiago Adão Santana.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.177.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, o réu Tiago Adão
Santana foi condenado como incurso no artigo 147 do Código Penal, a
um mês e cinco dias de detenção, em regime prisional inicial
semiaberto, porque no dia no dia 12 de março de 2019, na Avenida
Ernesto Vaz de Lima, no 1103, Jardim Fraternidade, naquela cidade,
teria ameaçado, por meio de palavra, de causar-lhe mal injusto e grave,
a sua ex-companheira Beatriz Luara Nascimento.
Inconformado com a decisão, o réu apelou em
busca da absolvição por insuficiência de provas ou da mitigação das
penas e do regime de prisão.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A autoria e a materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu o réu são incontroversos e ficaram
demonstrados pelo conteúdo da prova reunida na instrução do
processo. O apelante negou a autoria do delito,
sustentando que, quando muito, ele e a vítima, durante uma discussão,
trocaram xingamentos, não tendo havido ameaça de morte alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503004-04.2019.8.26.0099 -Voto no 36.177.
3
(registro digital).
Contudo, a versão exculpatória por ele oferecida
não se mostrou convincente.
Sempre
que ouvida a vítima confirmou a
ocorrência dos fatos, narrando que, inconformado com a separação do
casal, o réu passou a persegui-la e a ameaçou de morte na forma
narrada na denúncia (fl. 9 e registro digital).
Como se vê, a palavra da vítima merece integral
acolhida, devendo prevalecer sobre a pueril versão exculpatória do
recorrente no sentido de que tudo não teria passado de uma mera
discussão entre o casal.
A prova oral produzida sob o crivo do
contraditório deixou claro ter o réu ameaçado a ofendida, fato que se
mostrou sério o bastante para incutir nela fundado temor, tanto que na
ocasião representou para a persecução penal.
Oportuno ressaltar que em infrações como as
aqui versadas, as declarações da ofendida ganham especial relevo e
têm alto valor probatório, máxime quando são firmes e coerentes e não
se demonstra a existência de qualquer indício a revelar intenção
deliberada de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente crime que não
cometera, de modo que essa prova era mesmo suficiente para a
condenação.
Acrescente-se que a ameaça de morte de que
tratam estes autos justificou a decretação de medidas protetivas em
favor da vítima, consoante se verifica nos autos do Processo no
1502904-49.2019.8.26.0099.
Além
disso,
consta
que,
por
haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503004-04.2019.8.26.0099 -Voto no 36.177.
4
descumprido aquelas medidas protetivas, o réu foi preso
preventivamente e depois denunciado, passando a responder pela
prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, consoante
se verifica nos autos do Processo no 1500381-84.2019.8.26.0545, já
sentenciado, tudo a bem revelar a aptidão dele para a prática criminosa
aqui versada.
Justa, pois, a condenação, que deve ser
mantida.
A pena-base foi fixada no mínimo legal para a
espécie e, na etapa seguinte do cálculo, a agravante da reincidência
pela condenação definitiva anterior pelo crime de homicídio foi
corretamente reconhecida (fl. 78) e por isso incidiu adequado aumento
de um sexto, alcançando a pena um total definitivo de um mês e cinco
dias de detenção.
A reincidência do réu não deixava margem a
outro regime prisional que não o inicial semiaberto, como corretamente
se decidiu em primeira instância, bem como inviabilizou a concessão do
“sursis”.
O reconhecimento da agravante em questão
também não configura “bis in idem”, como pretende fazer crer a zelosa
defesa, e atende ao que determina a Carta Magna quanto à
individualização das penas, na medida em que trata de “valorar
negativamente a escolha efetuada pelo agente em voltar a delinquir, do que
resulta maior juízo de censura em relação à nova conduta praticada e não
uma nova punição em relação ao crime pretérito”, como destacou a
eminente Ministra Rosa Weber, no voto proferido em acompanhamento
ao do Relator Ministro Marco Aurélio, no julgamento do RE no 453.000,
em 04.04.2013, em que a egrégia Suprema Corte, reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503004-04.2019.8.26.0099 -Voto no 36.177.
5
existência de repercussão geral sobre a matéria, reafirmou a
constitucionalidade do instituto da reincidência.
Além disso como bem salientado pelo douto
representante do Ministério Público nas contrarrazões, “não há que se
falar na ocorrência de bis in idem neste momento, uma vez que não se está
considerando em duplicidade a mesma circunstância para a mesma
finalidade, mas sim para finalidades distintas, com vieses apartados. Não
haveria que se falar em bis in idem, ainda, porquanto é possível que um
mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da
pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica (STJ, HC
302.328/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 4.12.14). A
existência da reincidência pode e deve ser utilizada para fixação do regime
prisional, a fim de que o princípio da individualização da pena seja
devidamente observado, tal como ocorreu no presente feito.” (fl. 174).
A detração pretendida pela defesa para o fim de
ver mitigado o regime de prisão não se aplica ao caso, pois o tempo de
prisão processual cumprida pelo apelante nos autos do Processo no
1500381-84.2019.8.26.0545 cabe ser considerado naqueles autos -
como, aliás, consta da sentença deles ter sido computado aquele período de
prisão - e não nestes.
Portanto, nada havendo a alterar na douta
decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -